Tribunal: TJSP
Processo: 1012869-48.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012869-48.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CUNHA E
FONSECA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, é apelado HERBERT
RICARDO GONZALES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-48.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Taubaté – 1a Vara Cível
Processo n°:
1012869-48.2020.8.26.0625
Apelante:
CUNHA
E
FONSECA
COMÉRCIO
DE
AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Apelado:
HERBERT RICARDO GONZALES LOPES
Juiz Prolator: José Claudio Abrahão Rosa
VOTO N.o 19.292
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AJUIZADA
E
CITAÇÃO
DA
EXECUTADA, AMBAS EM DATA BEM ANTERIOR À
VENDA DO VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE QUE
PESQUISA JUNTO AO DISTRIBUIDOR CÍVEL DA
COMARCA TERIA MOSTRADO A PENDÊNCIA DA
EXECUÇÃO CAPAZ DE LEVAR A EXECUTADA À
INSOLVÊNCIA. CAUTELA NÃO TOMADA PELO
EMBARGANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
QUE
DEVE
SER
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos,
CUNHA
E
FONSECA
COMÉRCIO
DE
AUTOMÓVEIS LTDA, atual denominação de FERNANDES E
FONSECA COMERCIO DE AUTOMOVEIS-ME LTDA apela (fls.
88/93), da respeitável sentença de fls. 84/85, que nos autos dos
embargos de terceiro que opõe a HERBERT RICARDO GONZALES
LOPES julgou-os improcedentes e condenou o apelante no pagamento
das custas, despesas processuais e em honorários em favor do advogado
da parte apelada, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-48.2020.8.26.0625 -Voto no
3
Cuida-se de embargos de terceiro em que o
embargante sustenta ter adquirido veículo marca Chevrolet Prisma 1.0
MT LT, placa FQG 7844 - RENAVAM 01088223408 da executada
LUCIA MARIA DE SOUZA CASTRO na data de 18.5.2018, conforme
contrato assinado entre Lúcia e o sócio da embargante João Paulo da
Fonseca, tendo a tradição ocorrido na mesma data.
Que somente tomou conhecimento da restrição feita
junto ao DETRAN em 26.6.2018, após ter cumprido com sua parte no
pagamento do preço e quitação dos encargos pendentes.
Sustenta que a transferência da propriedade
mediante a tradição já havia ocorrido quando da restrição apontada
perante o DETRAN e que se encontrava em total boa-fé.
“... Nesse compasso, quando da aquisição do veículo não
existia qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos CRLV, mormente que impedisse a transação” (fls. 91).
Pede o provimento do recurso para que a ação seja
julgada procedente levantando-se a constrição judicial do veículo
penhorado nos autos de execução n.o 1005538-20.2017.8.26.0625.
Em suas contrarrazões (fls. 99/104), o apelado
rebate dizendo que a execução foi distribuída em 28.4.2017, que desde
3.4.2018 havia sido expedido mandado de penhora e remoção do
veículo, que o comprovante de inclusão de restrição veicular

RENAJUD data de 21.6.2018 e que a fraude de execução ocorre por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-48.2020.8.26.0625 -Voto no
4
avaliação objetiva independentemente da boa ou má fé do adquirente,
razão pela qual a venda deve ser considerada ineficaz, mantida a
sentença tal como proferida.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 94/95 e
113/114).
É o relatório do essencial.
O artigo 792, IV do Código de Processo Civil dispõe
que “A alienação do bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao
tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-
lo à insolvência;”.
Ficou patente nos autos que a execução de título
extrajudicial foi distribuída muito antes da alienação ocorrida aos
18.5.2018, ou seja, em 28.4.2017, e como a sentença bem salientou, uma
pesquisa junto ao distribuidor acusaria a pendência da demanda contra a
vendedora - executada, por sinal citada da execução aos 22.8.2017.
É certo que a tradição, ou seja, a transferência da
propriedade dos bens móveis se opera sem a realização do registro
perante qualquer órgão, ao contrário do que ocorre, via de regra, com a
tradição dos bens imóveis, cuja transferência da propriedade se constitui
mediante o registro do título à margem da matrícula perante o registro de
imóveis competente.
Todavia, as regras para caracterização de fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-48.2020.8.26.0625 -Voto no
5
execução valem tanto para os bens móveis como para os bens imóveis, e
são avaliadas objetivamente, assim como na hipótese dos autos.
Inquestionável que a vendedora executada, ao que
consta conhecida advogada na região agiu de má-fé, mas o apelante não
se desincumbiu da cautela que seria de mister para evitar a compra tal
como procedida.
Ante o exposto, de rigor a preservação da sentença.
Nego provimento ao recurso e por consequência
elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada para 16%
(dezesseis por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do § 11, do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator